Tribunal: TJSP
Processo: 2206547-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios – Indeferimento mantido – Prazo de recolhimento de custas ampliado, nos termos do art. 321 do CPC – Recurso desprovido, com determinações, revogado efeito suspensivo.